Tribunal: TJDFT
Processo: 0726853-87.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO EM RAZÃO DE PANDEMIA (COVID19). REEMBOLSO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de reembolso de passagem aérea. Recurso da segunda ré visando à reforma a sentença de procedência do pedido.
2 – Preliminar. Ilegitimidade passiva. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados os argumentos e as provas, o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). A discussão sobre a responsabilidade solidária entre a agência intermediadora e a companhia aérea no descumprimento do contrato é matéria que diz respeito ao mérito. Preliminar que se rejeita.
3 – Contrato de transporte aéreo. Resolução. O autor, em 12/02/2020, por intermédio da primeira ré (Max Milhas), adquiriu passagem aérea para a cidade de Lisboa/POR, em voo programado para o dia 14/07/2020, com retorno em 09/08/2020. O contrato foi firmado pelo valor de R$ 3.117,36. Cerca de quarenta e cinco dias antes da viagem, recebeu notificação de cancelamento do voo, com liberação de voucher de crédito parcial do valor pago (R$ 2.721,78 – ID. 26906155), o qual tinha validade de um ano e só podia ser utilizado em voos da mesma companhia. Requer, portanto, o reembolso integral do valor das passagens.
4 – Cancelamento do voo. Força maior. Pandemia coronavirus covid-19. A pandemia do coronavirus - covid 19 - afetou o contrato firmado, inviabilizando o seu cumprimento, em razão de contingências do setor aéreo no período previsto (julho de 2020). O fato caracteriza-se como força maior, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir (art. 393, caput, do CC), o qual isenta ambas as partes de responsabilidade (art. 393, caput) pelo rompimento do contrato. O contrato se resolve sem multa ou indenização, devendo as partes retornar ao estado anterior, extinguindo-se a obrigação da companhia de realizar o transporte, bem como a obrigação do passageiro de pagar pelo bilhete, o que implica na restituição integral dos valores pagos. É irrelevante se a iniciativa de resolução do contrato partiu do passageiro ou da transportadora. A causa determinante se sobrepõe a ambos.
5 – Reembolso. Parcelamento e prorrogação. O reembolso do valor pago pelo passageiro é decorrência da extinção da obrigação em razão da incidência de força maior. Ademais, a Lei n. 14.034, de 05 de agosto de 2020, específica para o setor de aviação civil, prevê expressamente o reembolso: “art. 3o O reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2020 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC e, quando cabível, a prestação de assistência material, nos termos da regulamentação vigente.” O documento de ID. 26906155 demonstra que, ao contrário do que informa o autor, foi-lhe disponibilizada a opção de crédito integral do valor pago, o qual foi fracionado em dois vouchers, um emitido pela companhia aérea e outro, pela intermediadora. Todavia, não restou demonstrado o assentimento do autor quanto a tal proposta, de modo que se mantém a sentença que reconheceu a obrigação de reembolsar, mediante o cancelamento do crédito disponibilizado.
6 – Solidariedade. A jurisprudência tem afastado a solidariedade entre a agência de turismo e a companhia aérea quando o negócio se limite à venda de passagem (e não de pacote turístico) e o dano decorra de ato exclusivo da transportadora, como no caso de atraso ou cancelamento de voo (AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, julgado em 09/12/2014). O precedente não se aplica a casos de cancelamento em decorrência da pandemia, por não se tratar de ato imputável à transportadora. De outra parte, a Nota Técnica n. 24/2020, da SENACON não obstante se revele como relevante instrumento de promoção da política de defesa do consumidor, não tem força de lei, inábil, pois, para modificar direitos subjetivos e alterar as regras do CDC que tratam da solidariedade pela prestação de serviços em cadeia. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
7 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, pela recorrente vencida.

J